Tribunal: TJDFT
Processo: 0703243-87.2020.8.07.0017
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Homicídio qualificado. Sentença contrária à decisão dos jurados. Reconhecimento. Circunstâncias judiciais.
1 - A sentença não é contrária a texto expresso da lei ou à decisão dos jurados (alínea “b” do inciso III do art. 593 do CPP), se proferida em consonância com as respostas dos jurados aos quesitos.
2 - Decisão do júri amparada nas provas produzidas, firmes quanto ao crime e a autoria e o motivo torpe e recurso que dificultou a defesa do ofendido, não é manifestamente contrária à prova dos autos.
3 - O art. 226 do CPP estabelece procedimento a ser observado quando houver necessidade de fazer-se o reconhecimento de pessoa, o que não ocorre quando as testemunhas apontam o autor do crime, que já conheciam.
4 - A condenação, com as qualificadoras do motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima, ambas em consonância com as declarações das testemunhas e do laudo de exame de corpo de delito não é manifestamente contrária à prova dos autos, devendo ser mantidas.
5 - Situações de indisciplina durante o cumprimento de penas anteriores e o péssimo convívio familiar que levou os réus a matarem a vítima – cunhada da ré - são motivos que justificam valorar negativamente a conduta social dos réus.
6 – Se a vítima do homicídio tinha filhos menores, um deles recém-nascido, justifica-se sejam valoradas de forma negativa as consequências do crime.
7 - Apelações não providas.